Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721937-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: ISAAC SANTOS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia” (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual dos vencimentos. Precedente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando ser possível a penhora parcial de proventos, que não são absolutamente impenhoráveis, principalmente porque a constrição não implica prejuízos à subsistência da devedora e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano, pois as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado concluiu somente ser possível a adoção da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial quando se tratar de prestação alimentícia ou de importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Já a parte recorrente se limita a afirmar que é possível a penhora parcial de proventos, que não são absolutamente impenhoráveis, principalmente porque a constrição não implica prejuízos à subsistência da devedora e de sua família. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência dos verbetes 283 e 284, ambos da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015